Tribunal: TJES
Processo: 5000143-19.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-19.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000143-19.2024.8.08.9101

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9483680 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais ao ID 9568218, o embargante aduziu que a decisão colegiada é omissa, porquanto analisou o caso concreto apenas sob a perspectiva de que não se mostra necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas, sem enfrentar a diferença existente entre a ausência de sintomas e a ausência de doença. Asseverou que no caso concreto, é ausente a comprovação da doença nos dias atuais. A autora não demonstra a continuidade do tratamento e nem cuidados adicionais com a própria saúde, o que se mostra razoável de ser exigido de uma paciente que relata ser portadora de neoplasia maligna, se limitando a apresentar documentos datados de 2008. Sustentou que não se pretende um reexame do julgado, mas sim que seja analisada a diferença existente entre não possuir sintomas da doença e não possuir a doença em si, sendo esclarecido se, apenas com base em documentos datados no ano de 2008, é possível que se considere comprovada a existência de uma doença em 2023.

Requereu, ao final,
“(...) sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para, suprindo a omissão apontada, se manifeste expressamente sobre os argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento (...)”
.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9623875.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada foi omissa, porquanto analisou o caso concreto apenas sob a perspectiva de que não se mostra necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas, sem enfrentar a diferença existente entre a ausência de sintomas e a ausência de doença. Asseverou que no caso concreto, é ausente a comprovação da doença nos dias atuais. A autora não demonstra a continuidade do tratamento e nem cuidados adicionais com a própria saúde, o que se mostra razoável de ser exigido de uma paciente que relata ser portadora de neoplasia maligna, se limitando a apresentar documentos datados de 2008. Sustentou que não se pretende um reexame do julgado, mas sim que seja analisada a diferença existente entre não possuir sintomas da doença e não possuir a doença em si, sendo esclarecido se, apenas com base em documentos datados no ano de 2008, é possível que se considere comprovada a existência de uma doença em 2023. Requereu, ao final,
“(...) sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para, suprindo a omissão apontada, se manifeste expressamente sobre os argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento (...)”
.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e retornando ao exame do caso concreto, verifico que, ao contrário do sustentado pelo embargante, a decisão colegiada abordou expressamente acerca da desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas e a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Rememora-se (ID 9483680):

“(...)

E, na hipótese em testilha, a documentação acostada com a inicial demonstra que a autora foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da mama (CID 10 C50.9), conforme relatório médico de ID 33316122 - fls. 04/07 dos autos de origem, razão pela qual merece ser mantida a suspensão de descontos no provento da agravada.

Divaga o Agravante ao afirmar que a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado por não ser mais portadora da doença. Conforme já registrado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente (ID 7674808), o C. STJ possui entendimento no sentido de que "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88" (STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

O portador de doença grave tais quais aquelas listadas em rol taxativo do inciso XIV, do art. 6º, da LF n. 7.713/88 -, mesmo aparentemente curado e assintomático, jamais poderá deixar de fazer acompanhamento médico periódico; deverá, muitas vezes, tomar medicações para o resto da vida, além de realizar cuidados adicionais com a própria saúde.

Por essas razões, se a lógica de proteção inerente à causa de exclusão do crédito tributário ainda subsiste em tais casos, não sendo necessária a demonstração da denominada "contemporaneidade dos sintomas". Veja-se o Enunciado n. 627, da súmula de jurisprudência do C. STJ (...)”..

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.